Tribunal: TJDFT
Processo: 0713529-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS PERICIAIS. PEDIDO DE PARCELAMENTO INDEFERIDO. AUSÊNCIA DE CONSENSO ENTRE AS PARTES. DECISÃO MANTIDA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de parcelamento dos honorários periciais formulado pela parte ré, condicionando a realização da perícia ao depósito integral da cota-parte devida no prazo de quinze dias, sob pena de preclusão do direito à produção da prova.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se subsiste a validade da decisão anterior que homologou o parcelamento dos honorários periciais, ainda que tenha sido cassada por decisão colegiada; e (ii) definir se a exigência de depósito integral da cota-parte da ré como condição para a produção da prova pericial afronta os princípios da cooperação e do devido processo legal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O parcelamento dos honorários periciais, embora inicialmente homologado com anuência do perito, perdeu seus efeitos jurídicos após a cassação da decisão respectiva pelo Tribunal de Justiça, que determinou a prévia oitiva do autor.
4. A manifestação contrária do autor, após regularmente ouvido, inviabiliza a ratificação do parcelamento, diante da ausência de consenso entre as partes, condição indispensável para a adoção da medida.
5. A parte ré já havia sido beneficiada por suspensão processual anterior justamente para reunir os valores necessários ao adiantamento integral da perícia, não havendo elementos que justifiquem nova flexibilização.
6. A exigência de pagamento integral atende aos princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5o, LXXVIII), da eficiência e da boa-fé processual, evitando a paralisação indefinida do feito por inadimplemento voluntário da parte.
7. O indeferimento do parcelamento não configura medida desproporcional ou irrazoável, mas sim providência legítima destinada a preservar a efetividade e regularidade da marcha processual.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A homologação de parcelamento de honorários periciais perde eficácia jurídica quando a decisão é cassada por instância superior.
2. A ausência de consenso entre as partes inviabiliza o parcelamento dos honorários periciais.
3. A exigência de depósito integral da cota-parte da perícia, como condição para sua realização, é compatível com os princípios da duração razoável do processo, da cooperação e da boa-fé processual.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LXXVIII; CPC, arts. 6o, 95, caput e § 1o, e 464.